Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-38.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de procedência. Insurgência da corré Blue Tree. Existência de cláusula contratual expressa discriminando a prestação de serviços técnicos e de administração condominial, com licenciamento e uso de logomarca para exploração de apart hoteleira, além de fixação de taxa de administração. Empresa hoteleira que

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença de procedência. Insurgência da corré Blue Tree. Existência de cláusula contratual expressa discriminando a prestação de serviços técnicos e de administração condominial, com licenciamento e uso de logomarca para exploração de apart hoteleira, além de fixação de taxa de administração. Empresa hoteleira que não participou do compromisso de compra e venda, porém emprestou a marca para atrair compradores, integrando a cadeia de fornecimento desde o início do empreendimento. REsp no 1.785.802- SP, julgado pela 3a T. do C. STJ que não possui efeito vinculante. Legitimidade passiva da corré. Sentença mantida. Recurso desprovido.